Tribunal: TJMT
Processo: 0009459-84.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009459-84.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WESLEY BENEVIDES DA SILVA - CPF: 710.100.411-34 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RHUAN GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 060.973.011-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE IMPRUDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável o acolhimento do pleito absolutório se demonstrada de forma indene de dúvidas que o acusado agiu de forma imprudente e causou a morte da vítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wesley Benevides da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação penal n.

0009459-84.2019.8.11.0064, o condenou como incurso nas penas do art. 121, § 3º do Código Penal, à pena de 1 ano de detenção, no regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa busca a absolvição, ao argumento de que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da vítima e que o acusado não agiu de forma imprudente (Id. 212782325).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da sentença (
Id.
212782327
).

A Procuradora-Geral de Justiça se manifestou pelo
des
provimento
do recurso interposto pela defesa (Id.
215607686
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com o narrado na inicial acusatória, no dia 18.08.2018, por volta das 20h, em residência particular, situada na rua Presidente Dutra, n. 254, no município de Tesouro-MT, o apelante
Wesley Benevides da Silva,
agindo com imprudência, gerou uma explosão de fogo na churrasqueira resultando a morte da vítima Rhuan Gabriel dos Santos

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“Segundo restou apurado, nas circunstancias de tempo e local acima mencionados a vítima encontrava-se hospedado na residência do Sr. Valdeci, em companhia de Felipe Matheus Silva Fernandes, Enio Neves dos Santos, e do denunciado Wesley, para participar do festival de praia que aconteceria na cidade de Tesouro-MT.

Ato contínuo, o denunciado no intento festivo dirigiu-se até a residência do Sr. Valdeci, oportunidade que acendeu a churrasqueira e começou a assar as carnes, no recinto haviam várias pessoas prestigiando o momento, dentre elas a vítima Rhuan Gabriel.

Em seguida, o denunciado de forma imprudente, de posse do galão de álcool (utilizado como combustível) arremessou na churrasqueira, momento em que uma chama de fogo atingiu a vítima, logo sendo socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Municipal local.

Por conseguinte, após realizar atendimentos médicos fora diagnosticado com queimadura de terceiro grau, e comprometimento de 33% (trinta e três por cento) de área corporal TVP em MSD 2° grau (face, pescoço, tórax e abdome anterior), sendo necessária passar por vários procedimentos hospitalares conforme documentos comprobatórios relatando sua internação (Págs. 24-296). Assim, em resultado das queimaduras de terceiro grau, parada cardiorrespiratória, choque distributivo, insuficiência respiratória, no dia 30.08.2018 a vítima veio a óbito (Vide Certidão de óbito pág.316).”
(Id. 212782256).

Diante desses fatos,
Wesley Benevides da Silva
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 3º, do Código Penal e, após a instrução criminal, a denúncia foi julgada procedente para condená-lo à pena de 1 ano de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

No entanto, não concordando com os termos da sentença, a defesa busca a absolvição do acusado, ao argumento de que o apelante não teve a intenção de ferir a vítima, a qual deveria ter agido com mais cautela ao passar pela churrasqueira e que não ficou devidamente demonstrada a imprudência capaz de manter a condenação pelo homicídio culposo.

Sem razão a defesa.

Inicialmente, convém esclarecer que, nos crimes culposos, o agente deixa de observar o dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, e voluntariamente realiza uma conduta que produz um resultado naturalístico indesejado, não previsto, mas objetivamente previsível que poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Dessa forma, não se discute nos autos se o réu tinha a intenção ou não de ferir a vítima, já que se trata de crime de homicídio culposo, de modo que, na hipótese, é necessário verificar se houve ou não imperícia na atitude do acusado.

O acusado
Wesley Benevides da Silva,
em todas as vezes em que foi ouvido, confessou ter sido responsável pela explosão que culminou na morte da vítima. Em fase de inquérito, narrou o seguinte:

“(...) Que usou uma churrasqueira que é abastecida com um copinho contendo areia e onde vai colocando álcool; QUE já tinha assado uma rodada de carne e foi abastecer o copinho de álcool; QUE Rhuan estava sentado na mureta e na hora em que o interrogado foi colocar o álcool ele passou;
QUE o interrogado não percebeu que o álcool da areia ainda não tinha secado e quando jogou mais álcool o fogo “voou” e acabou pegando na camisa de Rhuan que estava passado
(...)
” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório – Id 62472805) – negritei.

Em juízo, confirmou o narrado em fase inquisitorial, vejamos:

“Juiz: o senhor confessa o teor dessa acusação, o senhor estava manipulando a churrasqueira e sendo a pessoa que estava ateando mais álcool na churrasqueira e gerou essa explosão? Réu: Dr. É o seguinte, em partes foi eu, entendeu,
mas no primeiro acontecido foi eu que coloquei o álcool na churrasqueira mesmo, só que o fogo voou no telhado e voou na camisa do Rhuan,
ele tava com uma camisa vermelha, Rhuan tava com uma camisa vermelha, uma camisa de algodão, o primeiro fogo pegou só na camiseta dele, ai como na hora o fogo voou mesmo lá no telhado ai eu soltei o tambor de álcool encima do tanque, que é um tambor de 5 litros né, ai eu soltei o tambor de álcool encima do tanque e fui apagar o fogo do telhado. (...)”
(transcrição retirada da sentença, Id. 212782315) – negritei.

Como se observa, o acusado agiu sem a devida precaução, já que, de maneira precipitada, colocou mais álcool na churrasqueira sem verificar que o que havia sido colocado anteriormente ainda não tinha secado o que causou a expansão do fogo que culminou na morte da vítima.

Em conformidade com a confissão do acusado, a testemunha
Maycon Santos Costa
, ouvida em juízo, narrou como os fatos ocorreram, nos seguintes termos:

“
Promotor: o Maycon o senhor estava segurando a chapa quando o fogo expandiu? Testemunha: tava. Promotor: certo. Quem jogou o alcool foi o Wesley Benevides da Silva? Testemunha: isso
Promotor: o Rhuan tava atrás da churrasqueira ou do lado da churrasqueira ou na frente da churrasqueira? Testemunha: ele tava passando do lado. Promotor: e o álcool espirrou nele também? Testemunha: na hora da explosão né, ele tava passando do lado e pegou nele também. Promotor: o galão, era um de álcool, sabe aquele recipiente de álcool de supermercado que é de meio litro? Testemunha: era aquele galão de 5 litros grande. Promotor: o senhor pegou o galão na mão? Testemunha: não. (...) Promotor: o que aconteceu? Testemunha: então, nós tava lá, todo mundo ai ia assar carne, o fogo tava apagando, eu vim, tirei a chapa pra colocar mais álcool, ai eu sai de perto, ai foi a hora que o Rhuan passou, ai aconteceu estourou explodiu lá, ai o Rhuan passou, ai a gente correu atrás dele pra apagar o fogo nele, foi isso. Promotor: entendi, o senhor que tirou a camiseta dele? Testemunha: na real quem rancou a camiseta dele foi meu irmão. Meu irmão correu atrás dele ai conseguiu ai eu tava perto também, mas foi meu irmão que rancou. Promotor: o seu irmão o Matheus? Testemunha: isso. Promotor: o senhor e o Felipe foram apagar o fogo no Rhuan, mais alguém ajudou? Testemunha: não, eu e o Felipe correu atrás, ai conseguimos pegar o Rhuan e apagamo o fogo (...)”
(transcrição retirada da sentença, Id. 212782315) – negritei.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Felipe Matheus Silva Fernandes
em juízo:

“Promotor: conta pra gente o que aconteceu lá naquele fato que queimou o Rhuan e depois provocou a morte nele. Testemunha: no momento da explosão eu tava de dentro da casa né, eu tinha ido levar carne pra minha prima que tava lá dentro do salãozinho dela, quando eu sai na porta já tinha acontecido, já tava pegando fogo na área e o Rhuan tinha saído correndo, o que aconteceu comigo foi que no momento que eu passei no fogo atrás do Rhuan e corri atrás dele, consegui apagar o fogo dele junto com meu irmão com Maycon, e assim que aconteceu a gente passou por dentro da casa entrou no carro e eu levei ele pro hospital. Promotor: entendi, aqui na denúncia está constando que foi dia 18 de agosto por volta de 20h, é esse horário mesmo, foi mais tarde ou mais cedo? Testemunha: eu acredito que seja entorno disso mesmo. Promotor: Antes da explosão assim já tinha quanto tempo que vocês estavam fazendo o churrasco [...] ? Testemunha: eu acho que tinham entorno de 1h. [...] Promotor: quem te tava cuidando da churrasqueira era o senhor ou não, OU era o Wesley? Testemunha: O Wesley que levou a churrasqueira, a gente acendeu ali colocou o álcool pela primeira vez, acendeu, e agora eu não me recordo bem, mas acho que tava só virando a carne, as vezes eu as vezes ele. Promotor: o senhor falou que tinha, foi no momento em que o senhor ingressou na residência foi que aconteceu, foi uma explosão? Testemunha: é, assim, não teve barulho de explosão, mas o fogo tava bem alto na área. Promotor: era da churrasqueira, no local da churrasqueira? Testemunha: isso, exato. Promotor: Ta constando aqui que foi utilizado para combustão do fogo, foi utilizado álcool. Testemunha: sim. Promotor: Aqui consta que o Wesley jogou o álcool na churrasqueira [...] foi o Wesley que jogou o álcool? Testemunha: então, a primeira vez que acendeu, sim, do momento da segunda vez eu tava na parte de dentro da residencia então não posso afirmar com certeza. Promotor: O Maycon tava do lado de fora? Testemunha: O Maycon tava. Promotor: o Maycon falou que foi quem? Testemunha: acho que foi o Wesley que colocou né. Promotor: o senhor causou a explosão? Testemunha: não Promotor: o Maycon causou a explosão? Testemunha: até onde eu sei não Promotor: O Ênio causou a explosão? Testemunha: também, não, o Ênio tava sentado no canto. Promotor: certo, o Rhuan, a hora que o senhor cortou a carne ali, a área era pequena, não era? Testemunha: sim, tinha um tanque, uma mesa, e a gente tava no corredorzinho entre o tanque e a mesa. Promotor: certo, o Rhuan tava aonde, ele tava sendo ou de pé?[...] Testemunha: eu acho que a gente tava sendo numa muretinha tem da área. Promotor: e é porque era do lado da churrasqueira ou perto da churrasqueira? Testemunha: era tudo próximo, a área era bem pequena. Promotor: o senhor falou que o fogo tomou conta da área, como assim? Testemunha: nesse corredor assim que tava a churrasqueira, ele ficava no meio da área, a porta ela tava no lado esquerdo da churrasqueira, que era da onde eu tava saindo e o Rhuan e o Maycon eles tavam do lado direito de churrasquearia, nesse corredor assim, tava tudo tomado pelo fogo. (...)”.
(transcrição retirada da sentença, Id. 212782315).

Como se depreende da dinâmica dos fatos narrada, é descabido falar em culpa exclusiva da vítima, já que ficou devidamente demonstrada a
imprudência
do réu ao despejar mais álcool na churrasqueira, inviabilizando cogitar que a vítima pudesse prever a expansão do fogo a partir do manuseio inadequado do acusado.

Dessa forma, demonstrada de forma indene de dúvidas a culpa do acusado pelos fatos narrados, é inviável o acolhimento do pedido absolutório, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024